Tribunal: STF
Processo: HC 162353
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMENTA: HABEAS CORPUS – IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR – DESCABIMENTO – VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA — PREJUÍZO — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator do HC 400.421/PR indeferiu pedido de liminar.



     



    2. O Juízo da Oitava Vara Criminal de Curitiba/PR, em 25 de maio de 2015, determinou a prisão preventiva do paciente, ante a prática do crime do art. 2° da Lei nº 12.850/2013 (integrar organização criminosa).



     



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Paraná, tendo a Quinta Câmara Criminal denegado a ordem. Seguiu-se a interposição do habeas corpus no STJ. 



     



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo da prisão. Diz encontrar-se o paciente preso, desde 25 de maio de 2015, sem que a instrução criminal tenha sido encerrada. 



     



    5. Requer o deferimento de liminar, visando a revogação da custódia e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pretende a confirmação da providência.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da impetração. Aponta o óbice do verbete nº 691 da Súmula do Supremo, uma vez tratar-se de habeas corpus voltado contra decisão individual de indeferimento de liminar no STJ. Frisa estar o processo prejudicado, uma vez ter-se notícia da superveniência de sentença condenatória contra o paciente, bem como do julgamento do habeas corpus no STJ, tendo o Relator declarado o prejuízo daquela impetração. Opina pela extinção do processo sem análise do mérito. 



    7. Informações do Juízo da Oitava Vara Criminal de Curitiba/PR, juntadas ao processo — documento nº 32 —, comunicam a condenação do paciente, em 1º de abril de 2019, à pena de 9 anos, 6 meses e 4 dias de reclusão, pelo crime de integrar organização criminosa. Na sentença, manteve-se a prisão preventiva, sob o fundamento de ser o paciente reincidente, com diversas condenações transitadas em julgado, as quais, somadas, chegam a 41 anos de reprimenda, bem como consideradas faltas graves no decorrer do cumprimento da pena, inclusive fuga no curso da execução. 



 



    8. É o relatório. Decido.



     



    9. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual do Relator, no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual indeferido pedido de liminar.



     



    10. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



 



    11. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. 



     



    12. Acresce que as questões suscitadas neste habeas sequer foram analisadas pelo STJ. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas do STF: HC 109.430-AgR, relator ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.08.2014; HC 164.535-AgR, relatora ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC 163.568, relator ministro Marco Aurélio, redatora do acórdão ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019; HC 161.764-AgR, relator o ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019.



 



    13. Por fim, não há como afastar a conclusão de que a análise deste habeas corpus está prejudicada. Consoante revela o andamento processual no sítio eletrônico do STJ, o Relator do HC 400.421/PR declarou, em 12 de junho de 2019, o prejuízo do processo, aludindo à superveniência de sentença condenatória contra o paciente. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior: HC 121.042, Rel. ministro Roberto Barroso; RHC 120.600, Rel. ministro Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. ministro Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a ministra Rosa Weber). HC 143.333, Tribunal Pleno, Rel. ministro Edson Fachin.



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



     



Brasília, 9 de fevereiro de 2022. 



Ministro André Mendonça



Relator